Tribunal: STJ
Processo: 0733291-41.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973429 - DF(2025/0234245-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA
ADVOGADOS
: NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
EMILLY QUINTANILHA PAIVA DE SOUZA - DF072884
AGRAVADO
: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: EVERSON LUIZ DA SILVA - DF049610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO
MITIGADO. NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de
urgência que justifique a mitigação do rol taxativo para a interposição do
agravo de instrumento, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fded358f-3987-468c-8a6c-23d9ed5f4a9e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973429 - DF(2025/0234245-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA
ADVOGADOS
: NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
EMILLY QUINTANILHA PAIVA DE SOUZA - DF072884
AGRAVADO
: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: EVERSON LUIZ DA SILVA - DF049610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO
MITIGADO. NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de
urgência que justifique a mitigação do rol taxativo para a interposição do
agravo de instrumento, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por D'VIDA AGUAS MINERAIS
LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 114):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO.
ART. 1.015
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO.
Documento eletrônico VDA54461290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:40
Código de Controle do Documento: e6701313-2d16-44a2-addd-fe11650b34c8

SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ATO
IMPUGNADO. 1. A decisão agravada determinou a
suspensão do processo de despejo até o julgamento de ação
de responsabilidade conexa, conforme
V, "a", do
art. 313,
CPC, em razão da prejudicialidade externa. 2. O agravo de
instrumento possui cabimento restrito às hipóteses
taxativamente previstas no
do CPC, não se
art. 1.015
enquadrando a decisão que suspende o processo
por prejudicialidade externa. 3. A mitigação da
taxatividade prevista no
(CPC) aplica-se
art. 1.015
exclusivamente a situações de urgência, nas quais a espera
pela decisão na apelação poderia resultar em inutilidade do
julgamento. No caso, a suspensão temporária do processo
não causa dano imediato e irreparável ao agravante. 4. A
suspensão do processo visa garantir a segurança jurídica e
evitar decisões conflitantes entre processos correlatos, o
que não permite o elastecimento do rol taxativo do
da lei instrumental. 5. Agravo interno conhecido
art. 1.015
e não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 147-151).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, ser inaplicável a
ao caso em análise, ao argumento de que o reconhecimento da urgência
Súmula n. 7/STJ
para produção da prova pericial não demanda reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório, mas apenas a valoração jurídica da necessidade da prova.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 259).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu no
sentido de que não há urgência que justifique a mitigação do rol taxativo para a
interposição do agravo de instrumento, como se pode depreender do seguinte trecho
extraído do acórdão recorrido (fl. 122):

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem
todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio
de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no
artigo 522, do CPC de 1973, que permitia a interposição de
tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias.
O
restringiu o cabimento do agravo de
CPC/2015
instrumento como forma de prestigiar o princípio da
celeridade processual e efetivar a entrega da prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54461290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:40
Código de Controle do Documento: e6701313-2d16-44a2-addd-fe11650b34c8

Com efeito, consoante se verifica da leitura do aludido
dispositivo, o pedido veiculado no presente agravo de
instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses
elencadas na norma.
Em que pese a tentativa de fomentar o exame da questão
no agravo de instrumento, a decisão que versa sobre
suspensão do processo não constitui matéria impugnável
por meio do presente recurso.
Assim, uma vez que o objeto recursal não se enquadra em
alguma das hipóteses previstas no
do CPC,
art. 1.015
limitando-se a pugnar pela retomada do andamento do feito
originário, inviável o conhecimento da questão deduzida
nesta sede recursal.
Ressalto, por oportuno, que, embora a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no
sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento
(R Esp
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
1.704.520/MT,
CORTE ESPECIAL, julgado em ), tal05/12/2018
mitigação somente é aplicável às situações que não podem
aguardar rediscussão futura em eventual apelação,
admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento
apenas quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
No caso em tela, a suspensão do processo principal não
gera um dano imediato e irreparável, já que a suspensão é
temporária e visa evitar decisões conflitantes entre
processos correlatos. Dessa forma, não há urgência que
justifique a mitigação do rol taxativo para a interposição do
agravo de instrumento.

Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que é cabível a
interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, uma vez que a questão
é urgente, como pretende a recorrente, demandaria o reexame do material fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na
Nesse sentido, cito:
Súmula 7/STJ.

3. A decisão monocrática foi mantida, pois a verificação da
existência de urgência e risco de dano grave para
interposição do agravo de instrumento exige o reexame de
fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.858.727/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de
)
15/8/2025.

3. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido
decide a controvérsia à luz do conjunto fático-probatório
dos autos, conforme o óbice da Súmula no 7 do STJ, de
sorte que a modificação da conclusão quanto à falta de
urgência a justificar a interposição do agravo de
instrumento esbarra na referida Súmula. (AgInt no AgInt no
Documento eletrônico VDA54461290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:40
Código de Controle do Documento: e6701313-2d16-44a2-addd-fe11650b34c8

relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.597.940/GO,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/11/2024,
de
)
22/11/2024.

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:40
Código de Controle do Documento: e6701313-2d16-44a2-addd-fe11650b34c8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.429 / DF
Número Registro: 2025/0234245-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07311256720238070001 07332914120248070000 7311256720238070001 7332914120248070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA
ADVOGADOS : NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
EMILLY QUINTANILHA PAIVA DE SOUZA - DF072884
AGRAVADO
: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: EVERSON LUIZ DA SILVA - DF049610
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO PARA USO PRÓPRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA
ADVOGADOS : NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
Documento eletrônico VDA55073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: eae412f9-4f7f-4523-920d-0b81f25f320c

EMILLY QUINTANILHA PAIVA DE SOUZA - DF072884
AGRAVADO
: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: EVERSON LUIZ DA SILVA - DF049610
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: eae412f9-4f7f-4523-920d-0b81f25f320c